Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016970-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO e JULIO HIROCHI YAMAMOTO
AGRAVADO:-- SICREDI OURO VERDE MT
Agravo de Instrumento n. 1016970-46.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá proferida em Execução de Título Extrajudicialo.
Os agravantes alegam que apresentaram a impugnação à penhora que foi rejeitada.
Aduzem que, na sequência, ingressaram com Embargos de Declaração que, além de não terem sido analisados, ainda foi determinada a expedição de mandado de avaliação dos imóveis penhorados.
Dizem que peticionaram chamando o feito a ordem no sentido de que aquele pleito (Embargos de Declaração) deveria ser analisado, todavia, o juízo a quo despachou afirmando que os embargos haviam sido apreciados nas decisões ID 622905015 e 63080726 o que, no seu entendimento, não ocorreu.
Afirmam que são avalistas da Cédula de Crédito Bancário no B70831698-9 emitida em 22-11-2017, a favor de Apolus Engenharia, que está em Recuperação Judicial, e o crédito buscado na execução foi ali arrolado. E mais, com a aprovação do plano, haverá a novação da dívida (art. 59 da Lei no 11.101/05).
Asseveram que por esse motivo, não podem ser expropriados de seus bens, e o agravado deverá esperar pela satisfação do seu crédito na forma prevista no plano de recuperação, devendo a execução ser extinta.
Acrescentam que o imóvel, matrícula n. 90.776 se trata de bem de família e, portanto, impenhorável.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes alegam que após a penhora de seus imóveis, ofereceram a impugnação, que foi rejeitada.
Aduzem que, na sequência, apresentaram Embargos de Declaração que até o momento não foram analisados o que os levaram a ingressar com o chamamento a ordem do feito.
Ocorre que o aludido recurso foi decidido nos seguintes termos:
Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.
Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.
Como exaustivamente já fora consignado, é dever do executado fazer prova de que se trata de bem único e em face das execuções que viesse a sofrer deveria ter salvaguardado o referido bem com as cautelas necessárias.
Assim, evidente que há a necessidade de averbação de bem de família em seu registro (matrícula, bem como a inequívoca comprovação, por meio de certidões negativas dos cartórios da comarca e de comarcas contíguas que somente possui o referido bem.
Com efeito, não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já elencados na referida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. (Id 63080726 dos autos em primeiro grau, sem destaque no original)
Portanto, houve sim a análise dos Embargos.
Quanto ao argumento de que, em sendo homologado o plano de recuperação, haverá a novação da dívida, ao que consta essa questão já foi dirimida na Apelação n. 1048886-43.2019.8.11.0041.
Confira-se a ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EMITENTE DO TÍTULO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO PROPOSTA APENAS CONTRA OS AVALISTAS - SÓCIOS DA EMPRESA COM RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS EXECUTADOS - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESPECTIVO RESP No 1.333.349/SP - RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581-STJ).
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).
No que se refere à impenhorabilidade dos imóveis, não ficou demonstrado dano iminente que exija a análise da medida neste momento, mesmo porque não há indicação de que estejam em via de serem expropriados.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator